Tribunal: TJPA
Processo: 0800509-33.2022.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800509-33.2022.8.14.0042

APELANTE: JOSIEL GAMA TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. CONSUMAÇÃO DO FURTO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Josiel Gama Teles contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado pela escalada (art. 155, §4º, II, do CP) e evasão mediante violência contra pessoa (art. 352, caput, do CP), com imposição de penas de 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa pelo primeiro delito, e 5 meses de detenção pelo segundo, em regime inicial semiaberto.

Fatos narrados na denúncia dão conta de que o recorrente, no dia 21.08.2022, escalou muro de três metros para subtrair bens do depósito de gás de propriedade do cunhado, e, posteriormente, tentou evadir-se da delegacia mediante luta corporal com policial civil, causando-lhe lesões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões:
(i) possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao furto imputado;
(ii) existência de provas suficientes da escalada para manutenção da qualificadora;
(iii) possibilidade de reconhecimento da tentativa de furto;
(iv) aplicação do privilégio do §2º do art. 155 do Código Penal;
(v) redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inaplicável o princípio da insignificância diante do
modus operandi
, reiteração criminosa e vínculo familiar entre agente e vítima, circunstâncias que denotam elevado grau de reprovabilidade.
5. A escalada foi suficientemente comprovada por provas testemunhais e elementos fotográficos, sendo prescindível o exame pericial, conforme entendimento pacífico do STJ.
6. Inviável o reconhecimento da tentativa, pois houve inversão da posse da
res furtiva
e deslocamento do agente até área de mata próxima, configurando a consumação do crime.
7. Não configurado o furto privilegiado, em razão da ausência de primariedade e da ausência de prova objetiva do pequeno valor da
res furtiva.
8. Correta a condenação pelo crime de evasão mediante violência, demonstrado o embate físico com policial durante a tentativa de fuga da carceragem.
9. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo adequada à gravidade dos delitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o furto é cometido mediante escalada, com esforço incomum, premeditação e planejamento e contra vítima com vínculo familiar com o agente.
2. A qualificadora da escalada pode ser mantida com base em prova testemunhal e documental idônea, independentemente de perícia técnica.
3. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que breve e seguida de perseguição.
4. O privilégio do furto exige a presença cumulativa da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa, não configuradas no caso concreto.
5. A tentativa de fuga com violência contra policial configura o delito previsto no art. 352 do Código Penal, ainda que não consumada a evasão.
6. A pena fixada em observância ao art. 59 do Código Penal deve ser mantida quando proporcional aos fatos e fundamentada nos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 155, §2º e §4º, II; 352.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2078897/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; STJ, REsp 1524450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 14.10.2015; STF, RHC 227241/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Josiel Gama Teles, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §4º, inciso II, e 352,
caput
, ambos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pelo crime de furto qualificado pela escalada, e de 05 (cinco) meses de detenção pelo crime de evasão mediante violência, em regime inicial semiaberto. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 21.08.2022, por volta das 16h00, o Recorrente, mediante escalada de muro de três metros, adentrou o depósito de gás denominado "Pereira Gás", de propriedade da vítima Joel Tavares Pereira, seu cunhado à época, de onde subtraiu dois frascos de perfume, um relógio e um botijão de gás vazio. Posteriormente, por volta das 21h00 do mesmo dia, ao ser mantido em carceragem, tentou evadir-se, esgueirando-se pelas grades superiores da cela, ultrapassando um pequeno vão, e, ao ser surpreendido pelo policial civil Richard da Silva e Silva, entrou em luta corporal com este, resultando em lesões.

A denúncia foi recebida em 15.09.2022.

A sentença foi prolatada em 05.06.2024.

Em suas razões recursais (ID 28702822), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto, afirmando a atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação do furto qualificado para simples, ao argumento de ausência de prova pericial sobre a escalada. Postula ainda o reconhecimento da tentativa, sob a alegação de que a
res furtiva
não deixou a esfera de vigilância da vítima, além do redimensionamento da pena para o mínimo legal e aplicação da figura do privilégio.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 28702825), nas quais pugna pelo não provimento do recurso, refutando todas as teses defensivas. Sustenta que a conduta do Recorrente é típica e ofensiva, não sendo aplicável o princípio da insignificância. Defende a manutenção da qualificadora da escalada diante da prova testemunhal robusta e da materialidade demonstrada por outros elementos que supririam a ausência de laudo pericial, além do afastamento da figura privilegiada e manutenção da dosimetria efetuada.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29361979) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Argumenta que não é cabível pleito de liberdade recursal na via apelatória, devendo ser manejado por
habeas corpus
. Reafirma a validade da qualificadora de escalada diante das provas testemunhais e demais elementos colhidos nos autos, bem como a inadequação da aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Josiel Gama Teles.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares que demandem análise nesta fase.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 21 de agosto de 2022, por volta das 16h, Josiel Gama Teles, conhecido como “Deco”, escalou o muro de um depósito de gás denominado “Pereira Gás”, de propriedade de seu cunhado Joel Tavares Pereira, e subtraiu dois frascos de perfume, um relógio e um botijão de gás vazio. Posteriormente, por volta das 21h, já sob custódia, tentou evadir-se da delegacia utilizando-se das grades superiores de uma antessala da carceragem, entrando em luta corporal com o policial civil Richard da Silva e Silva.

Do crime de furto qualificado – Art. 155, § 4º, II, do Código Penal

A materialidade e a autoria estão evidenciadas por diversos elementos de prova: auto de exibição e apreensão com fotografias da
res furtiva
, termo de restituição, fotografias do local com escada encostada em muro de aproximadamente 3 metros de altura, do terreno do imóvel adjacente e, ainda, do muro e do matagal que o seguem, além de provas testemunhais consistentes, produzidas sob o crivo do contraditório.

A vítima, Joel Tavares, confirmou em juízo que tomou conhecimento de que o recorrente, seu cunhado à época, pulou o muro e subtraiu os objetos de seu depósito, os quais foram posteriormente recuperados. O investigador Richard da Silva relatou em juízo que tomou conhecimento de que no recorrente foi encontrado em mata próxima ao local do furto com os objetos subtraídos e confirmou a escalada. O policial Felipe Monteiro corroborou, também em juízo, que o recorrente escalou o muro com ajuda de escada, sendo conhecido por reiterada prática de crimes patrimoniais na região.

No tocante ao policial Luiz Edivaldo dos Santos Barros, afere-se que, em juízo, não descreveu com clareza e precisão o
modus operandi
do furto, referindo apenas que, para cometer o crime, o recorrente teria pulado o muro e que teria havido um arrombamento, o que poderia indicar, de forma ambígua, rompimento de obstáculo. No entanto, seu depoimento inquisitorial esclarece que o acesso se deu por escalada de muro alto, informação confirmada pelos demais depoimentos judiciais e pelas fotografias dos autos, que mostram muro de aproximadamente três metros com escada encostada. Há ainda imagem de portão que daria acesso ao botijão de gás no interior do imóvel, que pode ter sido forçado, entretanto tal circunstância não restou provada com segurança. Assim, embora em juízo não tenha detalhado, sua versão é compatível com os demais elementos e corrobora a tese de escalada como meio de execução do furto.

Da qualificadora da escalada

Nessa senda, tem-se que a qualificadora da escalada por meio da transposição de muro alto com auxílio de uma escada encontra-se suficientemente demonstrada por prova testemunhal idônea e por elementos visuais que atestam o esforço físico incomum para transpor o alto obstáculo, sendo desnecessária a realização de perícia conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

[...] 6. A qualificadora de escalada foi mantida com base em prova testemunhal robusta, conforme entendimento jurisprudencial que admite a dispensa de exame pericial em casos excepcionais. [...]
(STJ - REsp: 2078897 SC 2023/0198563-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Veja-se que, no caso dos autos, as fotografias e os depoimentos colhidos em sede inquisitorial e mediante o crivo do contraditório não deixam qualquer incerteza sobre a escalada, de modo que eventual perícia não teria aptidão de modificar a certeza que foi desenvolvida.

Do princípio da insignificância

Não se vislumbra a incidência do princípio da insignificância. A jurisprudência do STF e do STJ exige, cumulativamente: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social; (c) reduzido grau de reprovabilidade; e (d) inexpressividade da lesão jurídica
(STF - RHC: 227241 PR, Relator: Min. Flávio Dino, j. 19/08/2024, Primeira Turma).

A conduta do recorrente não revela mínima ofensividade, uma vez que o furto foi praticado mediante escalada de muro de aproximadamente três metros, com auxílio de escada, evidenciando esforço incomum e modo de execução que extrapola a simples oportunidade, denotando planejamento e incremento relevante do desvalor da ação. Tampouco se verifica ausência de periculosidade social, pois o contexto fático demonstra reiteração de práticas patrimoniais na localidade, conforme relatos testemunhais, circunstância que projeta efeitos negativos sobre a ordem social e a sensação de segurança da coletividade.

O grau de reprovabilidade do comportamento também se mostra acentuado. O crime foi cometido contra pessoa com quem o recorrente mantinha vínculo familiar à época, circunstância que reforça a censurabilidade da conduta, além de evidenciar deslealdade no plano ético-social. Soma-se a isso o histórico de envolvimento do agente com delitos patrimoniais, fator que, nas circunstâncias presentes, impede a caracteri
zação do reduzido grau de reprovação exigido para a incidência da bagatela penal.

Não se desconhece a existência de precedentes jurisprudenciais que admitem a aplicação do princípio da bagatela em hipóteses de furto qualificado, inclusive para agentes reincidentes. O caso concreto, contudo, se mostrou de especial reprovação, pois a reiteração criminosa específica revelada, junto ao vínculo familiar que possuía com a vítima e o
modus operandi,
envolvendo complexidade de atos que denotam premeditação e planejamento específico, geram conjuntura que não admite abrandar a gravidade do crime.

Por fim, ainda que houvesse prova de que os bens subtraídos não ostentam elevado valor econômico, tal dado, por si só, não é suficiente para caracterizar a inexpressividade da lesão jurídica do caso em apuração, pelas razões acima esposadas. A análise do resultado não pode ser dissociada do modo de agir e das circunstâncias que envolveram o fato.

Diante desse panorama, a ausência cumulativa dos vetores exigidos afasta a atipicidade material da conduta, revelando-se indevida a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto.

Da tentativa

A tese de tentativa não se sustenta. O recorrente foi encontrado em mata próxima ao local, portando os objetos furtados, tendo havido clara inversão da posse. O furto, portanto, consumou-se.

Nesse sentido:

[...] 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada . [...]
(STJ - REsp: 1524450 RJ 2015/0073105-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2015 RB vol. 627 p . 46)

Do furto privilegiado

Também não se aplica o privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, pois a primariedade do recorrente restou afastada. A notoriedade de sua reiteração criminosa na localidade, inclusive, restou revelada por depoimentos colhidos em juízo.

Ademais, inexiste prova objetiva acerca do pequeno valor da res furtiva, não sendo admissível sua presunção abstrata. Ainda que se admita, em tese, a compatibilidade do privilégio com qualificadoras de natureza objetiva, a ausência dos pressupostos legais impede a aplicação do benefício, impondo a manutenção da condenação nos termos fixados na sentença.

Dito entendimento encontra respaldo na Súmula 511, STJ:
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.

Do crime de evasão mediante violência contra pessoa – Art. 352 do Código Penal

O policial civil Richard da Silva relatou em juízo luta corporal com o recorrente quando tentava se evadir da delegacia, ocasião em que o recorrente chegou a retirar a arma do policial do coldre. O policial Richard da Silva confirmou em juízo, ainda, que sofreu lesões em decorrência do embate corporal, as quais encontram respaldo em fotografias juntadas aos autos. O delegado Pedro Afonso, por sua vez, confirmou em juízo que interveio no conflito para auxiliar o policial.

O tipo penal exige apenas o início do movimento de evasão com emprego de violência.
In casu
, além da tentativa de fuga, houve confronto físico com policial armado, configurando o crime do art. 352 do Código Penal, inclusive com risco real de desarmamento da autoridade.

A versão judicial do policial Richard encontra respaldo em depoimento judicial do delegado que o auxiliou na contenção do recorrente e em documentos e fotos constantes dos autos, sendo coerente e isenta de contradições.

Da dosimetria da pena

A pena foi fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa para o furto qualificado, e 05 meses de detenção para a evasão com violência, corretamente individualizadas com base nas diretrizes do art. 59 do Código Penal. As circunstâncias judiciais desfavoráveis foram devidamente fundamentadas, destacando-se os maus antecedentes e a conduta social.

Veja-se que o conjunto probatório evidencia que o recorrente ostenta postura socialmente reprovável, manifestada, inclusive, no âmbito de suas relações familiares mais próximas. A prática do delito em desfavor de seu próprio cunhado revela desajuste relevante no convívio social e desprezo pelos deveres mínimos de lealdade e respeito inerentes ao seio familiar, circunstância que ultrapassa a mera análise de antecedentes criminais e incide diretamente sobre o vetor previsto no art. 59 do Código Penal.

Aplicadas as regras do concurso material de crimes, o regime semiaberto fixado revela proporcionalidade com a gravidade dos delitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que a fixação da pena-base, embora vinculada aos parâmetros legais, não se submete a critérios aritméticos rígidos. Assim, não há direito subjetivo do recorrente à aplicação de uma fração específica para cada circunstância desfavorável, tampouco vinculação a padrões jurisprudenciais, desde que a individualização da pena seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. A revisão da pena-base somente é admissível quando evidenciada ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade patente, o que não se verifica no caso concreto. (
STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

A pena-base fixada, portanto, observa os critérios legais, guarda proporcionalidade com a gravidade dos fatos e está amparada em fundamentos concretos extraídos dos autos, não comportando modificação em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Josiel Gama Teles, mantendo a sentença que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 155, §4º, inciso II, e 352,
caput
, ambos do Código Penal, às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pelo crime de furto qualificado, e de 05 (cinco) meses de detenção pelo crime de evasão mediante violência contra pessoa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/02/2026